Tribunal: TJSP
Processo: 2064153-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS – INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de efeito suspensivo ativo indeferido por despacho – Interposição de agravo interno – Recurso prejudicado em razão da análise do mérito do agravo de instrumento.
- Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos executados através da Central

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS – INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de efeito suspensivo ativo indeferido por despacho – Interposição de agravo interno – Recurso prejudicado em razão da análise do mérito do agravo de instrumento.
- Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Insurgência da exequente – Descabimento - A medida requerida pela agravante não se mostra proporcional e razoável ao cenário da presente demanda - Ausência de bens dos executados para fazer frente à execução, não se justificando, assim, medida que não conduz ao recebimento do crédito – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.